Tribunal: TJSP
Processo: 2181035-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
MEDIDAS RESTRITIVAS – Inteligência artigo 139 do Código de Processo Civil – Recurso contra decisão que mantém anterior – Descabimento – Intempestividade – Ademais, matéria de direito já decidida – Preclusão - Expedição de ofício à ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Requerimento não renovado perante o MM. Juízo e não abrangido pela r. decisão agravada – Falta

Ementa:
MEDIDAS RESTRITIVAS – Inteligência artigo 139 do Código de Processo Civil – Recurso contra decisão que mantém anterior – Descabimento – Intempestividade – Ademais, matéria de direito já decidida – Preclusão - Expedição de ofício à ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Requerimento não renovado perante o MM. Juízo e não abrangido pela r. decisão agravada – Falta de interesse.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indeferimento do requerimento de renovação de pesquisa pelo sistema BACENJUD; hoje, SISBAJUD – Execução a ser realizada em benefício do credor – Passados dois anos da providência infrutífera – Razoável que se possibilite nova pesquisa, visando o bloqueio de ativos mantidos pelo agravado e a efetiva satisfação da obrigação.

Agravo conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181035-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
CHAVES DOS PASSOS, é agravado AILTON CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000
Agravante: João Chaves dos Passos
Agravado: Ailton Carlos da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34634)
MEDIDAS RESTRITIVAS
Inteligência artigo
139 do Código de Processo Civil
Recurso
contra
decisão
que
mantém
anterior

Descabimento Intempestividade Ademais,
matéria de direito já decidida
Preclusão -
Expedição de ofício à ARISP - Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo

Requerimento não renovado perante o MM.
Juízo e não abrangido pela r. decisão
agravada Falta de interesse.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Indeferimento do requerimento de renovação
de pesquisa pelo sistema BACENJUD; hoje,
SISBAJUD
Execução a ser realizada em
benefício do credor Passados dois anos da
providência infrutífera
Razoável que se
possibilite nova pesquisa, visando o bloqueio
de ativos mantidos pelo agravado e a efetiva
satisfação da obrigação.
Agravo conhecido em parte e provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/10) de instrumento (fls.
11/74) interposto por JOÃO CHAVES DOS PASSOS contra r. decisão de fls.
17, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca desta Capital, Dr. Emanuel Brandão Filho, que, nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento
de sentença requerido em face de AILTON CARLOS DA SILVA, manteve o
indeferimento do requerimento de novo bloqueio de ativos financeiros,
também o bloqueio de cartões de débito e crédito e a suspensão do direito
de dirigir, pois requerimentos reiterados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
3
O agravante afirma que a execução é feita no
interesse do credor. Discorre sobre a boa-fé. Noticia a celebração de
acordo, mas descumprido. Entende necessária a realização de nova
tentativa de constrição por meio do sistema BACENJUD, vigente ao tempo
da interposição do recurso, e pesquisa ARISP. Pontua sobre a duração
razoável do processo e a necessidade de efetiva satisfação da obrigação.
Defende a adoção de medidas restritivas como o bloqueio de cartões e
também a suspensão do direito de dirigir. Faz referência ao artigo 139 do
Código de Processo Civil. Postula a concessão de efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso.
Efeito ativo negado.
Contraminuta.
É o relatório.
Conheço em parte do recurso.
O pronunciamento jurisdicional contra o qual se
interpôs o presente agravo de instrumento, na verdade, em parte, nada mais
fez do que manter decisão anterior.
A r. decisão agravada foi assim proferida (fls. 17):
“Vistos.
Fls. 462/466: Reporto o exequente às decisões
de fls. 239,297/298, 336/337, 412 e 448/449, devendo a parte
abster-se de persistir em pedidos já apreciados anteriormente.
Manifeste-se a parte exequente em termos de
efetivo prosseguimento, sob pena de arquivamento do feito.
Int”.
A decisão referida, contida às fls. “448/449”,
proferida logo após o desarquivamento do feito, em 5.11.2019, em consulta
aos autos digitais do cumprimento de sentença, foi fundamentada no
seguinte sentido:
“Vistos.
Fls. 443/446:
1- Autos desarquivados.
2-
Conforme
já
consignado
em
decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
4
anteriores, a empresa Tambaú Transportes e Serviços Ltda não é
executada nestes autos, ou seja, não cabe qualquer ato de
constrição de seu patrimônio. Note-se que a penhora deferida
neste feito alcança recebíveis do sócio (e aqui executado) Ailton
Carlos da Silva. Indefiro, portanto, arresto/penhora em nome da
empresa via sistema Bacenjud, bem como pesquisa de bens via
sistema Renajud.
3- Mantenho o entendimento esposado em
fundamentação de decisões anteriores (fls. 239, 297/298,
336/337 e 412) quanto ao indeferimento de medidas excepcionais
consistentes em bloqueio de cartões de débito/crédito, suspensão
de CNH e bloqueio de passaporte.
4- Considerando as reiteradas pesquisas de bens
em nome do executado perante instituições e via sistemas
informatizados, sempre com resultados negativos (fls.128/129,
272/274, 280, 288 e 302/303), desnecessário se faz a repetição
dos atos.
Note-se que, consoante a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para a repetição
das diligências já realizadas, que somente se justifica mediante
“motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso
do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que
cabem ao autor da demanda” (STJ. AgRgno AREsp 366440 Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
Nesse sentido, é ônus do credor demonstrar
alteração da situação econômica do executado para não
“transferir para o judiciário ônus e as diligências que são de
responsabilidade do exequente” (STJ. REsp 1.137.041-AC,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28.6.2010).
Assim, indefiro nova realização de pesquisa via
sistema Bacenjud.
5- Considerando, porém, que o executado restou
localizado em Porto Feliz/SP, onde recebeu intimação em nome
da empresa Tambaú Transportora e Serviços Ltda., expeça-se
carta precatória para cumprimento no mesmo endereço com
finalidade de penhora e depósito do veículo I/MMC PAJERO
SP4x4 SE, placa DDW 2393, em mãos do exequente.
6- Considerando, ainda, que a empresa Tambaú
Transportora e Serviços Ltda. restou regularmente intimada em
agosto/2019 para realização de penhora dos recebíveis de Ailton
Carlos da Silva, mas quedou inerte até o presente momento,
expeça-se carta precatória para cumprimento no endereço da
empresa (fls. 435/438) com finalidade de efetivação da penhora
de recebíveis por administrador judicial que, mediante análise
contábil,
deverá
promover
a
verificação
dos
valores
correspondentes aos recebíveis do executado (e constritos por
determinação deste Juízo) com depósito em conta judicial
vinculada ao feito em epígrafe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
5
7- Com a expedição das cartas precatórias,
caberá ao exequente comprovar a efetiva distribuição no prazo de
05 (cinco) dias, promovendo ainda o necessário ao exercício da
condição de depositário do veículo (art. 840, §1o do CPC), se
localizado o bem.
8- No silêncio do exequente, porém, aguarde-se
provocação em arquivo.
Int.
Portanto, para o requerimento de deferimento de
medidas restritivas como o bloqueio de cartões e também a suspensão do
direito de dirigir, matérias de direito, já existiu pronunciamento por parte do
MM. Juízo 'a quo' a respeito do descabimento (fls. 239 dos autos digitais do
cumprimento de sentença), sem notícia de interposição de recurso e
reforma.
Neste
ponto,
agora,
interposto
agravo
de
instrumento contra o pronunciamento jurisdicional que simplesmente
manteve a decisão anterior nessa parte, o recurso não pode ser conhecido,
pois o novo requerimento (fls. 462/463) não interrompe ou suspende o prazo
recursal. Então, no caso, o prazo legal para a interposição do recurso já se
consumou. Desse modo, para a devolução sobre o
requerimento de medidas restritivas como o bloqueio de cartões e também a
suspensão do direito de dirigir, existiu preclusão (artigo 507 do Código de
Processo Civil).
Deixo
de
conhecer
também
a
devolução
relacionada ao pedido de expedição de ofício à ARISP - Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo, por não ter sido objeto de
requerimento perante o MM. Juízo 'a quo' (fls. 462/463 dos autos digitais do
cumprimento de sentença), consequentemente não ter sido indeferimento
abrangido pela r. decisão agravada (artigo 1.015 do Código de Processo
Civil), circunstâncias que revelam a falta de interesse recursal.
Quanto ao requerimento de nova tentativa de
constrição de ativos financeiros pelo BACENJUD, vigente ao tempo da
interposição, conheço do recurso nessa parte e, em que pese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
6
entendimento do MM. Juízo 'a quo', considero cabível a providência.
Os pedidos deduzidos pelo agravante em face do
agravado foram julgados procedentes (fls. 10/12 dos autos digitais do
cumprimento de sentença), sentença mantida conforme v. acórdão de fls.
68/71 dos autos digitais do cumprimento de sentença.
Foi
requerido o cumprimento definitivo da
sentença em setembro de 2016 (fls. 54/59 dos autos digitais do
cumprimento de sentença)
Não houve o pagamento espontâneo por parte do
agravado (fls. 123 dos autos digitais do cumprimento de sentença).
E as providências realizadas para a localização
de bens e a satisfação da obrigação restaram negativas (fls. 124/131 dos
autos digitais do cumprimento de sentença).
Realizou-se
pesquisa
de
ativos
financeiros
mantidos pelo agravado em janeiro de 2017 (fls. 128/129 dos autos digitais
do cumprimento de sentença), sem sucesso.
Em 4.4.2018, as partes celebraram acordo (fls.
275/277 dos autos digitais do cumprimento de sentença), o que foi
homologado (fls. 281 dos autos digitais do cumprimento de sentença).
E,
em
24.5.2018,
foi
comunicado
o
descumprimento, requerendo-se o desarquivamento e o cumprimento de
sentença (fls. 293/296 dos autos digitais do cumprimento de sentença).
Deferido o prosseguimento do cumprimento de
sentença, em 7.6.2018, foi deferida a pesquisa de ativos financeiros pelo
sistema BACENJUD (fls. 298 dos autos digitais do cumprimento de
sentença), vigente àquele tempo, providência realizada em 26.6.2018 e de
resultado negativo (fls. 302/303 dos autos digitais do cumprimento de
sentença).
De acordo com o artigo 797 do Código de
Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do exequente”, sendo
certo que ela se dará da maneira mais eficiente e ágil.
Diante de tais circunstâncias, infrutífera a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181035-58.2020.8.26.0000 -
7
providência realizada em 26.6.2018, razoável que, agora, dois anos depois,
se oportunize a utilização do sistema SISBAJUD, para bloqueio de ativos
financeiros mantidos pelo agravado, visando a satisfação da obrigação.
Registro que o cumprimento de sentença se
relaciona a período de inadimplência muito anterior ao estado de
calamidade pública em razão da pandemia do COVID-19, o que reforça a
pertinência da medida.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e dou-
lhe provimento, para que haja o bloqueio de ativos financeiros mantidos em
nome do agravado, utilizando-se o sistema SISBAJUD para tanto.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator